Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, NECESSIDADE DE PERÍCIA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. CAIXA DE ESGOTO E GORDURA LOCALIZADA DENTRO DE UNIDADE AUTÔNOMA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO E AS NORMAS DA ABNT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REALOCAR AS CAIXAS EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A parte ré opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão, quanto a alegação de cerceamento de defesa e necessidade de perícia técnica, pois o julgador deveria ter determinado de ofício a produção da prova. Prequestionou o art. 5o, X, LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistente omissão no Acórdão no 1340112, uma vez que no item 4 houve enfrentamento das preliminares arguidas pela parte ré, as quais se rejeitou, inclusive quanto à desnecessidade de realização de perícia. Os autos vieram devidamente instruídos com todas as provas necessárias para sua análise. O entendimento da Turma foi o de que a parte autora demonstrou ter razão quanto aos seus pedidos, daí que a sentença foi mantida.
5. Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade processual, princípios esses que estão em sintonia com o art. 5o, caput e incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal. O devido processo legal foi respeitado, inexistindo nulidade no julgado.

6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8 . Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.